Tribunal: TJBA
Processo: 0367802-70.2013.8.05.0001
Classe: Ação Penal de Competência do Júri
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI n.
0367802-70.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

REU: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL
.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA DO SENTENCIADO
JOSEMAR SILVA BARBOSA
,
INCURSO NAS SANÇÕES DO art.
121, §2º, ii, DO CÓDIGO PENAL
. PENA DOSADA EM
13 (TREZE) ANOS
de reclusão.
REGIME inicial fechado.
CONCEDIDO

O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

PLEITO
DA DEFESA
.
REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
NÃO ACOLHIMENTO
. CONDENAÇÃO QUE POSSUI AMPARO NO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO, PRECISAMENTE

NOS DEPOIMENTOS

TESTEMUNHAIS.
TESTEMUNHA OCULAR. RELATOS FIRMES E COERENTES COM O ACERVO PROBATÓRIO.
ACOLHIDA PELOS JURADOS A TESE FOMENTADA PELA ACUSAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
DOSIMETRIA.
PRIMEIRA
FASE.

SÚPLICA PEL
A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, PERSONALIDADE E COMP
OR
TAMENTO DA VÍTIMA. PLEITO DE
DOSAGEM MAIS SEVERA.
ACOLHIMENTO PARCIAL,
REFERENTE À DOSAGEM DA PENA
.
VETORES APONTADOS SEM ELEMENTOS HÁBEIS A AFERIÇÃO NEGATIVA.
ANTECEDENTES.
DESVALORADOS

MANUTENÇÃO
. FRAÇÃO APLICADA PELO JUIZ. MODESTA.
INCREMENTO NECESSÁRIO
. BASILAR ALTERADA PARA
14(QUATORZE) ANOS E 3(TRÊS) MESES DE RECLUSÃO
.
SEGUNDA FASE
. MANTIDA A UTILIZAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS PARA
AUMENTO
DA PENA.
REDIMENSIONAMENTO PARA
16(DEZESSEIS) ANOS, 7(SETE) MESES E 15(QUINZE)
DIAS DE RECLUSÃO. REGIME FECHADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. CONSERVADO.

RECURSO
S
CONHECIDO
S.
APELAÇ
ÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE ACOLHIDA. RECURSO DA DEFESA JULGADO
IMPROVID
O.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Crime
de nº 0367802-70.2013.8.05.0001
, da comarca de Salvador, tendo como
Apelantes/Apelados,
o Ministério Público Estadual e
JOSEMAR SILVA BARBOSA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em julgar

PARCIALMENTE
PROVIDA A APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTATUAL
,
A FIM DE REDIMENSIONAR A PENA APLICADA,
E
IMPROVIDO
O

RECURSO
DE
JOSEMAR SILVA BARBOSA,

pelas razões expostas nesse voto.

Sala das sessões

PRESIDENTE

DES. JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇ
A

10